Tribunal: TJPA
Processo: 0007370-68.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007370-68.2016.8.14.0401

APELANTE: SIRVAL DE JESUS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). PLEITO PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DOS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, do recurso e negar provimento à parte conhecida; reformar, de ofício, a dosimetria do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sirval de Jesus Ferreira
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II e §3º, segunda parte, do Código Penal, à pena de 39 (trinta e nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, pleiteia o direito do apelante de responder em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de latrocínio. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Num. 7659869 - Págs. 10 a 15 e Num. 7659870 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 11192482 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 11316176 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, 3º (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
C/C. ART. 14, II, TODOS DO CPB. PLEITO PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO AGRAVADO POR LESÃO DE NATUREZA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA À MÍNIMA LEGAL DO CRIME DO ARTIGO 157, 3º, PRIMEIRA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. UNÂNIMIDADE.

1 - Pleito preliminar de recorrer em liberdade não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.

2 – Alegação de ocorrência de roubo agravado por lesão corporal de natureza grave descabido, tendo em vista a comprovação nos autos do
animus necandi
contra a vítima em contexto de subtração de patrimônio.

3 – Dosimetria realizada com base no delito do art. 157, §3º, segunda parte c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (latrocínio tentado), cuja pena mínima corresponde à 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4 – Reforma, de ofício, quanto à fração da atenuante para 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

5 – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018268-69.2013.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)

2. DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11192414 - Págs. 5 a 9, Num. 11192415 - Págs. 1 a 7):

Ainda da análise detida dos autos, quanto aos crimes previstos nos arts.157, § 2°, l e Il, e § 3º, 2ª parte, do CPB, a materialidade resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo auto de exame necropsial, de fls. 18/19, que revela que uma vítima fora à óbito, em decorrência de hemorragia intracraniana, causada por instrumento perfuro-contundente (arma de fogo) e, de mais a mais, pelas declarações das vítimas, às fls. 21/57, do IPL, que relataram também o óbito, bem como que tiveram seus objetos pessoais subtraídos, mediante violência e grave ameaça, inclusive com o uso de armas de fogo.

Quanto à autoria delitiva, não existem dúvidas em relação ao réu

SIRVAL DE JESUS, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo pela própria confissão do mesmo, na fase inquisitorial, às fls. 150/153, de que, em síntese, praticou o "assalto" à embarcação "Arca da Aliança", e de que, na ocasião, coube a quantia de aproximadamente R$ 600,00 a cada integrante da ação criminosa, além de terem sido roubados celulares e demais pertences das vítimas.

Ademais, não obstante, às fis. 101, do volume I, consta o auto de

reconhecimento, por fotografia, do réu, por parte da vítima HERMANO BRITO SILVA, consignando ter o mencionado réu participado da empreitada criminosa narrada na denúncia, sendo que, em juízo, sob à luz do contraditório e da ampla defesa, a referida testemunha confirmou tal participação.

Acrescente-se a isso que o réu, nos autos desmembrados, ELIELSON

DE SOUZA MARQUES, vulgo "LOURINHO", em seu interrogatório policial, às fls. 161/165, bem como em juízo, sob o crivo do contraditório, declarou, em suma, que participou do roubo à embarcação "Arca da Aliança", tendo, inclusive, afirmado que o réu SIRVAL, vulgo "SNIF" , foi o executor do disparo da arma de fogo, que levou à óbito a vítima RAFAELEM SOUZA CAVALCANTE.

A latere
, o réu, em processo desmembrado, WALDIR HAILTON ALHO MARQUES, vulgo "PEZAO", declarou, em juízo, sob o manto do contraditório, em síntese, que foi convidado pelo réu SIRVAL, vulgo "SNIF", para participar do delito em tela, como piloto da embarcação, tendo sido subtraidos notebooks, cordões, celulares, dentre outros objetos, com o uso armas de fogo. Aduziu, ainda, que a ação criminosa foi composta por aproximadamente sete pessoas, bem como afirmou que SIRVAL foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima RAFAELEM CAVALCANTE.

Impende destacar que, conforme se depreende dos depoimentos das

vítimas, os agentes valeram-se de graves ameaças, com emprego de armas de fogo, bem como de violência absolutamente desmedida contra algumas vítimas, como foi o caso do Sr. PAULO MORENO DOS SANTOS, que, em juízo, sob o crivo do contraditório, declarou, em resumo, que, após ter sido imobilizado, foi fortemente agredido pelos agentes, que lhe batiam, chutavam, e a todo o tempo, mantiveram um revólver pressionando seu ouvido, ameaçando-o de morte. Relatou, ainda, que os criminosos subtraíram diversos pertences dos passageiros e da tripulação, como também que ouviu o estampido da arma de fogo que retirou a vida da vítima RAFAELEM.

A testemunha. MARIA DE JESUS LOBATO DA PAIXÃO, em juízo, ao abrigo do contraditório, em suma, ratificou os fatos descritos na exordial acusatória, relatando que presenciou o "assalto" à embarcação "Arca da Aliança", tendo sido subtraídos os bens dos passageiros, por meio de armas de fogo.

As testemunhas ALFREDO RODRIGUES DE ALMEIDA e o DADIR RIBEIRO DE SOUZA, em juízo, ao asilo do contraditório, confirmaram, de forma uníssona, os termos narrados na denúncia, aduzindo, em breve síntese, que à época dos fatos, foram rendidos e roubados, a bordo da citada embarcação, sob a mira de armas de fogo.

Frise-se que consolidada é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do STF, do STJ e do próprio TJE/PA, no sentido de que o agente que, com unidade de desígnios, participa do roubo armado, ainda que não seja o causador direto da morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, pois assume o risco de tal grave prática delituosa, sendo, ainda, desnecessário saber qual dos coautores desferiu o tiro, hipótese em que todos respondem pelo fato delituoso:

(...)

Outrossim, em que pese não tenha havido a apreensão e perícia das armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa, é remansosa a jurisprudência no sentindo de que estas são prescindíveis, para a incidência da majorante do § 2°. I, do art. 157 do CP, quando existirem outros elementos de prova que assegurem as suas utilizações no roubo, como é o caso dos autos, considerando os depoimentos firmes das vítimas atestando o emprego de tais artefatos.

Neste sentido:

(...)

Todos os grifos são do signatário.

Acrescente-se que, na jurisprudência pátria, pacífico é o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, reveste-se de força probante, inclusive para comprovar o emprego de arma de fogo. Sendo,
in casu
, importante ressaltar, que o uso de armas de fogo foi também comprovado através do laudo de necropsia da vítima fatal RAFAELLEM S. CAVALCANTE o qual atesta a presença de “
perfuração por arma de fogo na região occipital
” (fl.18)

Neste sentido:

(...)

Todos os grifos são do signatário.

Gize-se que a defesa, em sede de alegações finais, requereu a sua

absolvição, bem como que a confissão do réu, na fase inquisitorial, fora obtida por meios escusos, qual seja, a tortura por parte dos policiais, responsáveis pelo inquérito para apurar os crimes em análise, contudo não trouxe aos autos provas de que o réu em comento seria inocente, ou que fora torturado para se obter a confissão, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, não tendo, inclusive, arrolado qualquer testemunha ou juntado aos autos prova hábil a infirmar o conjunto probatório existente no presente feito.

(...)

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) confissão extrajudicial do acusado (Num. 11192331 - Págs. 6 a 10), onde confirmou que participou do assalto na embarcação “Arca da Aliança”, e que coube a cada um dos assaltantes a quantia de aproximadamente de R$600,00, além de celulares e outros objetos das vítimas;

b) interrogatório extrajudicial dos corréus Elielson Marque, o qual afirmou o assalto, bem como que foi o réu Sirval o executor do disparo que levou à óbito à vítima Rafaelem Souza Cavalcante (Num. 11192332 - Págs. 8 a 10 e Num. 11192333 - Págs. 1 a 2);

c) reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Hermano Brito Silva em delegacia (Num. 11192326 - Págs. 6 a 8), no qual reconhece o ora apelante como sendo o autor do disparo contra a vítima Rafaelem Cavalcante;

- Corroborados pelo:

1) exame necropsial (Num. 11192318 - Págs. 8 a 9), que confirma o óbito da vítima Rafaelem por hemorragia intracraniana e por instrumento de perfuro-contundente (arma de fogo);

2) depoimento das vítimas Paulo Moreno dos Santos, Maria de Jesus Lobato da Paixão, Alfredo Rodrigues de Almeida e Hermano Brito Silva (mídias acostadas nas Nums. 7659900 a 7659906, 7659911 a 7659926 – que confirmaram os fatos narrados na denúncia, tendo, ainda, Hermano confirmado a participação do réu no delito, bem como ratificado seu reconhecimento extrajudicial.

3) interrogatório judicial do corréu Waldir Hailton Alho– no qual confirmou sua participação no delito, bem como a do ora apelante, o qual apontou como o executor do tiro que levou à óbito a vítima
Rafaelem Cavalcante. Afirmou, ainda, que foi o réu quem o convidou para o delito e que eram em torno de sete agentes.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos de roubo e latrocínio, inclusive às majorantes – concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

A defesa, ainda, alega ausência de dolo na conduta do réu, no que tange ao delito de latrocínio, entretanto não merece prosperar. Explico.

Além dos autos demonstrarem, concretamente, o
animues furandi
, do apelante, também, denunciam, que aquele estava manuseando a arma de fogo engatilhada (depoimento das vítimas Hermano Brito Silva, mídias na Num. 7659911 a 7659926), assumindo o risco de produzir o resultado morte (preterdolo).

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. IMPROCEDÊNCIA.
Impraticável a desclassificação quando o agente praticou um roubo com emprego de arma de fogo, a qual foi mantida durante todo o iter criminis apontada para a vítima, assumindo assim o risco de atingir a vítima, caracterizando o dolo eventual, sendo irrelevante se o disparo ocorreu acidentalmente ou não.
SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA CONTINUIDADE DELITIVA. Segundo precedentes do STJ os crimes de roubo e latrocínio, embora previstos no mesmo tipo penal, não pertencem a uma mesma espécie, o que impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. REFORMA DA PENA. Reconsiderando a valoração de algumas circunstancias judiciais e afastando a valoração desfavorável de algumas delas, impõe-se a mitigação das penas-base em ambos os delitos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - APR: 04229426520148090091, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2005 de 07/02/2017) (grifei)

Por fim, destaco que mesmo que não fosse executor direto do gravame, responderia pelo delito de latrocínio, visto que participou do crime de roubo armado, com prévia convergência de vontades, cooperação e a utilização de violência e grave ameaça, comunicando-se a ele e aos demais coautores as elementares do delito (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2415239 SP 2023/0261992-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023);

(STF - HC: 109151 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. 2. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356)
. 3. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.

(STJ - REsp: 1085432 AC 2008/0191387-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016) (grifei)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 11192415 - Págs. 8 a 10 e Num. 11192416 - Págs. 1 a 2):

DO CRIME DE ROUBO:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do

Código Penal,
tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista ter sido empregado na empreitada criminosa violência extremada, posto que algumas das vitimas, mesmo quando já estavam totalmente subjugadas, deitadas de bruços ao chão, receberam chutes e tiveram armas apontadas para as suas nucas, sob ameaças constantes de morte; antecedentes não maculados, com observância da súmula 444 do STJ
; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime;
circunstâncias desfavoráveis eis que o crime fora perpetrado em embarcação de transporte coletivo de passageiros, inclusive com a presença de crianças, durante o repouso noturno (por volta de cinco horas da manhã, período que os passageiros e tripulantes deveriam ter tranquilidade para o seu repouso), além do uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.
Ressalte-se que, segundo a regra do art. 68, parágrafo único do CP, quando há concurso entre causas de aumento ou de diminuição, o Juiz poderá proceder a um só aumento ou a uma só diminuição devido isto, o que é permitido pela melhor doutrina e jurisprudência (abaixo colacionada), vou considerar, neste momento, o uso de arma e restrição da liberdade das vítimas, sendo que a causa de aumento do concurso de agentes será utilizada na terceira fase de aplicação da pena. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime; as vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime, motivo pelo qual considero tal vetor como neutro, conforme precedente do STJ (HC n.º 217819).

Isto posto, fixo a pena-base do delito em 08 anos de reclusão e 30 dias-

multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, vislumbro a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo em 01 ano e 10 dias-multa, perfazendo em 07 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Não verifico agravantes.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, entretanto incide na espécie a causa de aumento prevista no § 2°, 1, do art. 157, do CP referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena no patamar de 1/3, perfazendo 09 anos, 04 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena e, levando-se em consideração as reiteradas decisões dos Tribunais Pátrios acerca da ocorrência de concurso formal próprio, quando o agente, mediante uma só conduta, desdobrada em vários atos, rouba mais de uma vítima, como ocorreu na hipótese (no mínimo seis vítimas - isso contando tão somente as que foram ouvidas em juízo, sem considerar as demais relacionadas na fase inquisitorial), como também, observando-se o número de delitos praticados, aumento a pena em 1/3, perfazendo e fixando a pena deste delito em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, bem como em 34 dias-multa.

Nesse sentido:

(...)

Considerando a situação econômica do réu, fixo cada dia - multa na

base de 1/30 do salário-mínimo vigente no País.

DO CRIME DE LATROCINIO:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada tendo em vista que a vítima foi alvejada com um tiro na nuca, quando já estava subjugada e de bruços no chão, em dissonância com o mais elementar sentimento de humanidade e civilidade;
antecedentes não maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime;
circunstâncias desfavoráveis, considerando que a vítima fora executada ao lado das demais vítimas, evidenciando a crueldade dos agentes e a audácia na empreitada criminosa;
consequências extrapenais normais neste tipo de crime; a vítima, com seu comportamento, não contribuiu para o crime, motivo pelo qual considero tal vetor como neutro, conforme precedente do

STJ (HC n.º 217819).

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 27 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro circunstâncias agravantes nem atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena em 27 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena em 27 anos de reclusão e 100 dias-multa.

(...)<sic>

- Crime de Roubo majorado:

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade e as circunstâncias do delito, embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta(emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, emprego de violência real, constante ameaças de morte sob a mira de arma, risco social pelo assalto em uma embarcação com muitos passageiros, subjugação das vítimas – as quais foram obrigadas a ficarem deitadas de bruços, delito ocorrido durante o repouso noturno das vítimas), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSUMAÇÃO. TEMA 916. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4
. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a violência real utilizada e o grau de intimidação, sendo que as vítimas foram subjugadas, com as armas constantemente apontadas a elas; a vítima Giselle, ainda, foi usada como escudo, tendo sido puxada pelos cabelos, sendo jogada, posteriormente ao solo.
Não bastasse, tal vítima fora chantageada e ameaçada com insinuações sobre sua segurança, tendo sido revelado que era de conhecimento dos acusados qual seu endereço, e quem sua família, tudo a revelar a intensidade do dolo dos agentes (e-STJ fls. 1379).

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) (grifei)

Assim, preservo-o negativados.

Considerando as fundamentações acima, a gravidade do
modus operandi do
delito, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena basilar em 08 (oito) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Destaco que embora, na hipótese, esteja acima dos parâmetros, encontra-se bem fundamentada, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi identificada a atenuante da confissão, entretanto, aplicada fração de redução menor que 1/6, quanto à pena privativa de liberdade, sem fundamentação correlata.

Não havendo elementos para incidir fração inferior, pois, extrajudicialmente, confessou integralmente o delito de roubo, realizo a diminuição e 1/6, redimensionando a pena intermediária para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a majorante relativa ao concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízos ao réu, preservo-a, restando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, sendo aplicada a fração 1/3, pois foi levado em conta a prática de pelo menos 06 delitos (contando as vítimas ouvidas em juízo mais a que faleceu). Não havendo equívocos prejudiciais a cultivo, fixando a pena final do delito de roubo majorado em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
mais 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Para ratificar:

10. Levando em consideração que foram 6 as vítimas atingidas, há fundamento suficiente para aplicar a fração de aumento no patamar de 1/2.

11. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso).

(...)

16. Negado provimento ao recurso especial de G A W DOS S, conhecido parcialmente o recurso especial de R A P e, nessa extensão, negado provimento; e negado provimento ao recurso especial de D O de P.

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

- Crime de Latrocínio:

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade e as circunstâncias do delito, embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (vítima alvejada com tiro na nuca, enquanto estava subjugada de bruços no chão, dificultando sua defesa; e o fato de ter sido executada lado de outras vítimas), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ademais, a vítima era jovem, possuía apenas 20 anos de idade à época dos fatos, conforme documentos de Num. 11192318 - Págs. 8 a 10, merecendo, também, maior censura a conduta.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSUMAÇÃO. TEMA 916. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4
. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a violência real utilizada e o grau de intimidação, sendo que as vítimas foram subjugadas, com as armas
constantemente apontadas a elas
;
a vítima Giselle, ainda, foi usada como escudo, tendo sido puxada pelos cabelos, sendo jogada, posteriormente ao solo.

Não bastasse, tal vítima fora chantageada e ameaçada com insinuações sobre sua segurança, tendo sido revelado que era de conhecimento dos acusados qual seu endereço, e quem sua família, tudo a revelar a intensidade do dolo dos agentes (e-STJ fls. 1379).

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. No que tange às circunstâncias do crime, o aresto destacou que o delito ocorreu à noite, sendo que no momento da execução do delito, a vítima não representava perigo aos réus. Porém, ainda assim, os acusados retiram-lhe a vida, quando tinha apenas 20 anos de idade.

6. Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para valorar negativamente as vetoriais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do delito não podem ser considerados insuficientes ou carentes de motivação para amparar a exasperação, tal como alegado pela defesa.

7. Por fim, considerando o intervalo da pena em abstrato do crime tipificado no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal, qual seja de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o incremento de 5 (cinco) anos, em razão valoração negativa de 2 (duas) das 8 (oito) circunstâncias judiciais, não se afigura desproporcional ou desarrazoado.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.396.043/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) (grifei)

Desse modo, preservo-o negativados.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 a 30 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa),
as fundamentações acima, a gravidade do
modus operandi do
delito, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena basilar em
27 (vinte e sete) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa
, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça.

Na segunda e terceira fases não foram identificadas nenhuma atenuante/agravante e/ou causa de aumento/diminuição de pena.

Desse modo, preservo a pena definitiva do delito de latrocínio em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo realizada a somatória das penas dos crimes (AgRg no HC n. 858.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.), no que fixo a pena definitiva em
38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) de reclusão, mais 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no art. 33,§2º, alínea “a” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso e nego provimento à parte conhecida; reformando, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024